Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0720810-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COPACHIC - EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DO LAR LTDA - ME AGRAVADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUSA, ESPÓLIO DE ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por COPACHIC - EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DO LAR LTDA - ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, a despeito de reconhecer que a extinção do feito teria sido propulsionada pela desídia da parte agravada, deferiu o pedido de habilitação formulado naquela sede, para que os herdeiros de Antônio Rodrigues de Sousa ingressem no polo ativo daquela demanda embrionária. Sem embargo, o decisório hostilizado também determinou que, em seguida, as partes se manifestem acerca da produção de provas. Em suas razões, a parte agravante afirma que a decisão agravada deve ser reformada, porquanto a manifestação extemporânea da parte agravada nos autos não tem o condão de fazer ressurgir a possibilidade de habilitação nos autos, tampouco permite a retomada do feito após sua extinção por sentença. Obtempera, ainda, que o processo primevo não admite a retratação, tendo em conta que não versa sobre indeferimento da inicial, mas, sim, sobre o disposto no art. 313, §2o, inciso II, do Código de Ritos. Colaciona precedentes em abono a sua tese. Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para evitar “a prática de atos processuais desnecessários” (ID 47200210, p. 15). No mérito, vindica a confirmação do pedido prefacial, restaurando-se a sentença extintiva do feito. Preparo regular (ID’s 47200224 e 47200225). É a síntese do necessário. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, falece, in casu, o risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto o recurso elevado a esta Corte sequer versa sobre o requisito normativo, registrando mera intenção de obstar a prática de atos processuais supostamente “desnecessários”(ID 47200210, p. 15). Evidente que o argumento arvorado na prática de atos processuais desnecessários não caracteriza motivo bastante à lustrar a urgência elementar ao deferimento do pedido liminar em comento, sob pena de se sujeitar, ipso facto, a concessão de efeito suspensivo ativo a cabedal indeterminado de agravos de instrumentos interpostos nesta derradeira instância ordinária. Ademais, na hipótese de provimento do presente recurso interposto pela parte agravante, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada, a arrefecer, também sob tal aspecto, o requisito normativo supracitado. Ante o exposto, indefiro a medida prefacial propugnada. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2023 19:17:48. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada